Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600502-36.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EXCIPIENTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
Órgão julgador: EXCIPIENTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE
INIMIZADE COM JUÍZA ELEITORAL. FATOS PRETÉRITOS AO AJUIZAMENTO DA
DEMANDA PRINCIPAL. FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA CIÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO.
1. Quando os fatos ensejadores da alegada suspeição do juiz diretor do processo são
anteriores ao ajuizamento da demanda principal, a fluência do prazo para argui-la inicia-se
c o m
a
c i ê n c i a
d a
d i s t r i b u i ç ã o .
2. "Na espécie, os fatos que ensejaram o oferecimento da exceção de suspeição já existiam
antes da impugnação ao registro de candidatura, de modo que deveria ter sido arguida no
prazo de quinze dias a partir da intimação para responder à impugnação." [TSE, AgR-REspE
nº
56265/PR,
rel.
Min.
JOÃO
OTÁVIO
DE
NORONHA,
DJE
12/02/2014].
3.
Agravo
Regimental
conhecido
e
desprovido.
[TRE/PR, Agravo Regimental na Exceção de Suspeição nº 3342, rel. Roberto Ribas
Tavarnaro, DJE 29/09/2017]
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
SUSPEIÇÃO
DO
MAGISTRADO.
INCOMPATIBILIDADE RELATIVA. PRAZO LEGAL DE ARGUIÇÃO DA EXCEÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
EXCEÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO
NÃO
CONHECIDA.
1. A suspeição é uma incompatibilidade relativa, porquanto pode ser superada pelo
magistrado, não conduzindo necessariamente a uma decisão imparcial. Traduz, assim, uma
situação de risco (de parcialidade) para a parte que, se lhe aprouver, pode evitá-la
oferecendo
a
correspondente
exceção
no
prazo
traçado
pela
lei.
2. Conquanto a exceção de suspeição possa ser arguida em qualquer tempo e grau de
, a partir do fato
jurisdição, a norma processual impõe o prazo de 15 dias para a sua arguição
processual que supostamente demonstre a eventual imparcialidade, sob pena de preclusão
(art. 305 – CPC/73). Hipótese em que o excipiente agiu depois do prazo legal, contado do fato
q u e
t e r i a
o c a s i o n a d o
a
s u s p e i ç ã o .
3.
E xce ção
de
suspe ição
não
conhe ci da.
(STJ, REsp 1.608.329, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 11/02/2019, não destacado no
original)
A finalidade da arguição de suspeição está diretamente ligada ao afastamento do
magistrado eventualmente suspeito da condução do processo, de modo que sua admissão
somente tem sentido no prazo previsto no art. 146,
, do CPC e não após sentença
caput
desfavorável.
Num. 17907416 - Pág. 3
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:17:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110719482801800000017315392
mero do documento: 20110

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600502-36.2020.6.16.0000

Classe: EXCEÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 19/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600038-80.2020.6.16.0042
Assuntos: Exceção - De Suspeição
Objeto do processo: Exceção de suspeição proposta por Emerson Miguel Petriv (Boca Aberta) em
que requer seja recebido o presente incidente, e acolhida a preliminar de suspeição levantada,
requerendo que o nobre Magistrado Dr. Jamil Rechi, declare sua suspeição para julgar, nos termos
do Artigo 145, I do Código de Processo Civil, os autos de Recurso Eleitoral nº 0600038-
80.2020.6.16.0042, em que figuram como recorrente, Emerson Miguel Petriv e, como recorridos,
Partido da República - PR Comissão Provisória e Partido Liberal - PL (Comissão Provisória
Municipal de Londrina PR), autos originários de Representação - divulgação de pesquisa; alega o
excipiente que é de conhecimento público e notório a desavença originada do desentendimento
entre o Representado e a filha do nobre Julgador, Dra. Jamile Da Costa Riechi, conflitos que se
iniciaram após a realização de uma fiscalização (Blitz da Saúde) efetivada pelo Representado
(Deputado Federal Boca Aberta, à época vereador da cidade de Londrina) em uma Unidade de
Pronto Atendimento do Jardim do Sol, realizado no ano de 2017 na cidade de Londrina/PR, em que
a Dra. Jamile era médica plantonista. A suspeita de certa parcialidade veio no fato de sentença
condenatória em autos de representação eleitoral nº 0600044-87.2020.6.16.0042 proferida na data
de 12/09/2020, contra seu filho mais novo, Guilherme Henrique Petriv, que o condenou mesmo não
constando o nome deste na ata de convenção partidária e em nenhum lugar, seja em Facebook,
seja em qualquer notícia, e ao arrepio inclusive do parecer ministerial no referido feito de
representação (Exceção autuada em determinação ao r. despacho ID 10633216, exarado nos autos
de Recurso Eleitoral nº 0600038-80.2020.6.16.0042).
Segredo de justiça? SIM
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMERSON MIGUEL PETRIV (EXCIPIENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(EXCEPTO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17907
416
07/11/2020 20:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
SEGREDO DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO Nº 56.866
EXCEÇÃO 0600502-36.2020.6.16.0000 – Londrina – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
EXCIPIENTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
- OAB/PR0099426
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO
EXCEPTO: JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO
INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO FUNDADA EM FATO PREEXISTENTE.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração opostos por Emerson Miguel Petriv face à
decisão monocrática proferida em sede de incidente de suspeição.
O embargante alega que houve omissão na decisão recorrida, apontando, em
síntese, a não menção da sentença que condenou seu filho nos autos representação eleitoral
nº 0600044-87-.2020.6.16.0042 e da data de sua prolação.
Sustenta que tais fatos seriam de extrema relevância para a verificação do marco
inicial para arguição de suspeição do magistrado.
Num. 17907416 - Pág. 1
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:17:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110719482801800000017315392
mero do documento: 20110719482801800000017315392

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos para reconhecer a
tempestividade da arguição de suspeição, haja vista que foi apresentada dentro do prazo de 15
dias, previsto no art. 146 do CPC, contados a partir da intimação da sentença nos autos
0600044-87-.2020.6.16.0042.
Face ao evidente propósito infringente dos embargos de declaração procedeu-se
a intimação da parte para complementar as razões recursais nos termos do art. 1.024, § 3º, do
CPC; entretanto, quedou-se inerte, deixando seu prazo transcorrer sem qualquer manifestação
(id. 16241916).
É o relatório.

VOTO
Por força do princípio da fungibilidade e da economia processual, face ao
evidente propósito de modificar a decisão, recebo os presentes aclaratórios como Agravo de
Interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC.
Art.
1.024.
O
juiz
julgará
os
embargos
em
5
(cinco)
dias.
(
.
.
.
)
§ 3º O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se
, desde que determine previamente a intimação do
entender ser este o recurso cabível
recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a
ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º.
Assim, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade o Agravo Interno deve ser conhecido.
Inicialmente, a respeito de suspeição é importante destacar os ensinamentos de
José Jairo Gomes:
Já a suspeição tem caráter subjetivo e relativo, pois enseja apenas dúvida quanto à isenção
ou parcialidade do juiz. Como assevera Amaral Santos (1989, p. 197), “há suspeita de
parcialidade, que obsta o juiz de exercer suas funções no processo, quando ele próprio se
reconhecer suspeito ou quando, por denúncia da parte, através da exceção correspondente,
f o r
j u l g a d o
s u s p e i t o ” .
(
.
.
.
)
Extrai-se do art. 146, caput, do CPC que a arguição deve ser feita “no prazo de 15 (quinze)
dias, a contar do conhecimento do fato”. Esse prazo é preclusivo para as partes, mas não se
aplica ao juiz; isso porque o juiz tem o dever de declarar-se impedido ou suspeito a qualquer
tempo. (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. Grupo GEN, 2020)
Sustenta o agravante que não houve menção à data da prolação da sentença, o
que seria essencial para definir o marco inicial do prazo para arguição, tendo em vista que foi
nesse momento que o autor tomou conhecimento de que o magistrado era suspeito.
Num. 17907416 - Pág. 2
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:17:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110719482801800000017315392
mero do documento: 20110719482801800000017315392

Ocorre que, a mera prolação da sentença contrária a terceiro não constitui fato
suficiente que demonstre a efetiva suspeição do magistrado, razão pela qual não se torna o
marco inicial da contagem de prazo para arguição de suspeição.
Assim, a imparcialidade do magistrado é presumível visto que vez que se trata de
um pressuposto processual subjetivo, de modo que, ao não manejar em tempo hábil a arguição
de suspeição o agravante reconheceu a idoneidade do magistrado que atuou em seu processo.
Em caso semelhante, está corte já firmou o entendimento de que a suspeição
fundada em fatos preexistentes deve ser arguida no momento da ciência da distribuição,
veja-se:
EMENTA - AGRAVO REGIMENTAL EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE
INIMIZADE COM JUÍZA ELEITORAL. FATOS PRETÉRITOS AO AJUIZAMENTO DA
DEMANDA PRINCIPAL. FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA CIÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO.
1. Quando os fatos ensejadores da alegada suspeição do juiz diretor do processo são
anteriores ao ajuizamento da demanda principal, a fluência do prazo para argui-la inicia-se
c o m
a
c i ê n c i a
d a
d i s t r i b u i ç ã o .
2. "Na espécie, os fatos que ensejaram o oferecimento da exceção de suspeição já existiam
antes da impugnação ao registro de candidatura, de modo que deveria ter sido arguida no
prazo de quinze dias a partir da intimação para responder à impugnação." [TSE, AgR-REspE
nº
56265/PR,
rel.
Min.
JOÃO
OTÁVIO
DE
NORONHA,
DJE
12/02/2014].
3.
Agravo
Regimental
conhecido
e
desprovido.
[TRE/PR, Agravo Regimental na Exceção de Suspeição nº 3342, rel. Roberto Ribas
Tavarnaro, DJE 29/09/2017]
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
SUSPEIÇÃO
DO
MAGISTRADO.
INCOMPATIBILIDADE RELATIVA. PRAZO LEGAL DE ARGUIÇÃO DA EXCEÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
EXCEÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO
NÃO
CONHECIDA.
1. A suspeição é uma incompatibilidade relativa, porquanto pode ser superada pelo
magistrado, não conduzindo necessariamente a uma decisão imparcial. Traduz, assim, uma
situação de risco (de parcialidade) para a parte que, se lhe aprouver, pode evitá-la
oferecendo a correspondente exceção no prazo traçado pela lei.
2. Conquanto a exceção de suspeição possa ser arguida em qualquer tempo e grau de
, a partir do fato
jurisdição, a norma processual impõe o prazo de 15 dias para a sua arguição
processual que supostamente demonstre a eventual imparcialidade, sob pena de preclusão
(art. 305 – CPC/73). Hipótese em que o excipiente agiu depois do prazo legal, contado do fato
q u e
t e r i a
o c a s i o n a d o
a
s u s p e i ç ã o .
3.
E xce ção
de
suspe ição
não
conhe ci da.
(STJ, REsp 1.608.329, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 11/02/2019, não destacado no
original)
A finalidade da arguição de suspeição está diretamente ligada ao afastamento do
magistrado eventualmente suspeito da condução do processo, de modo que sua admissão
somente tem sentido no prazo previsto no art. 146,
, do CPC e não após sentença
caput
desfavorável.
Num. 17907416 - Pág. 3
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:17:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110719482801800000017315392
mero do documento: 20110719482801800000017315392

o fato de que a decisão que condenou seu filho foi contrária ao
Obiter dictum,
parecer ministerial é irrelevante, visto que os magistrados não são vinculados ou obrigados a
decidir no mesmo sentido do MP, podendo até proferir sentença condenatória caso seja seu
entendimento.
Desse modo, o fato do magistrado, nos autos representação eleitoral nº
0600044-87-.2020.6.16.0042, ter prolatado sentença condenatória em face de seu filho mais
novo Guilherme não demonstra sua efetiva suspeição, tampouco serve como marco inicial para
contagem de prazo para arguição.
Por fim, ante a flagrante intempestividade da Exceção de Suspeição apresentada
por Emerson Miguel Petriv, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Agravo Interno,
nos termos do art. 146 do CPC.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EXCEÇÃO Nº 0600502-36.2020.6.16.0000 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA
DOS SANTOS - EXCIPIENTE: EMERSON MIGUEL PETRIV - Advogado do(a) EXCIPIENTE:
GUILHERME BISSI CASTANHO - PR0099426 - EXCEPTO: JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE
LONDRINA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17907416 - Pág. 4
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:17:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110719482801800000017315392
mero do documento: 20110719482801800000017315392